Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. RESCISÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. O princípio da coisa julgada, previsto no art. 502, do CPC confere imutabilidade às decisões transitadas em julgado. Não obstante, a ação rescisória, conforme o art. 966, do CPC, pode ser manejada, dentro do prazo decadencial de dois (02) anos, para desconstituir decisões eivadas de vícios graves, desde que fundamentada em uma das hipóteses taxativas elencadas nos incisos I a VIII do referido artigo.
2. A ação rescisória constitui remédio jurídico de caráter excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio de reanálise de fatos e provas. Reputa-se inadmissível o pleito rescisório pautado no mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
3. A manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, ocorre apenas quando a decisão impugnada fere, de maneira evidente e flagrante, o conteúdo literal da norma, com interpretação desarrazoada ou absurda.
4. Agravo interno não provido.